Tribunal: TJSP
Processo: 2302581-80.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 3.514, de 05 de novembro de 2018. do Município de Andradina, que dispõe acerca a proibição da cobrança de taxa de água no Município de Andradina nas residências que especifica e dá outras providências.
Vício de iniciativa. Pedido procedente. No caso em testilha, restou demonstrada a violação do princípio constitucional da separação dos Poderes, bem

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 3.514, de 05 de novembro de 2018. do Município de Andradina, que dispõe acerca a proibição da cobrança de taxa de água no Município de Andradina nas residências que especifica e dá outras providências.
Vício de iniciativa. Pedido procedente. No caso em testilha, restou demonstrada a violação do princípio constitucional da separação dos Poderes, bem como aos dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo, porquanto a matéria tratada na norma impugnada constitui reserva legal do Chefe do Poder Executivo já que dispõe sobre regime de concessão de serviço público.
Ademais, em contrapartida ao disposto na lei objurgada e com vistas ao preceituado nos artigos 117 e 120 , ambos da Constituição Bandeirante, nota-se que as tarifas serão fixadas pelo Poder Executivo para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado para a prestação do serviço público concedido, motivo pelo qual não pode ser disciplinada em lei de iniciativa parlamentar.
Violação dos artigos 5o, caput, 47 e incisos II, XIV e XVIII, 117 e 120, todos da Constituição do Estado de São Paulo, aplicáveis aos municípios em decorrência do estabelecido no artigo 144 do mesmo diploma legal.
Ação procedente.